Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-80.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal com o fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal com o fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000905-80.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000905-80.2019.8.26.0047 – VOTO No 40.936 – JSD
2/7
APELAÇÃO No 1000905-80.2019.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APELANTE: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.
A.
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
VOTO No 40.936
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva deduzida
por seguradora em face da responsável pela reparação do
dano
julgada
procedente

Danos
elétricos
em
equipamentos do segurado
Nexo causal com o
fornecimento da energia elétrica não demonstrado

Concessionária que, além disso, não foi oportunamente
notificada para apuração dos fatos na via administrativa
Pretensão regressiva que se tem por improcedente

Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão regressiva deduzida por seguradora sub-rogada em
todos os direitos do segurado, condenada a ré a pagar à autora a quantia de
R$ 3.662,00, corrigida desde o desembolso, acrescida de juros de mora
contados da citação, mais as despesas do processo e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformada, a ré sustenta que o segurado da autora
não solicitou o devido ressarcimento administrativo. Assinala que a Resolução
Normativa 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000905-80.2019.8.26.0047 – VOTO No 40.936 – JSD
3/7
procedimento para a obtenção da indenização por danos elétricos, que pode
ser deferido a depender do resultado da análise dos equipamentos, da
inspeção das instalações elétricas de responsabilidade do titular da unidade
consumidora, dos fatores e eventos que originaram as avarias. Assevera que a
autora não possibilitou a produção da prova da relação de causalidade,
inviabilizando a realização de perícia que se mostrava imprescindível pela
alegada oscilação de energia. Sustenta que é dever da autora manter em seu
poder os aparelhos danificados até, pelo menos, o decurso do prazo
prescricional, para que pudesse periciá-los e fazer a contraprova pertinente.
Assevera que em momento algum os documentos trazidos com a inicial
demonstram, de forma inequívoca, que o problema foi decorrente da oscilação
de energia da rede de distribuição elétrica. Assinala que tais documentos são
unilaterais, pois efetuados por empresa contratada pelo segurado. Ressalta
que a autora deveria ter comunicado a concessionária para acompanhar a
perícia nos equipamentos e dar validade ao laudo apresentado. Destaca que
sequer a autora demonstrou que as instalações elétricas do imóvel de seu
segurado se encontravam de acordo com as normas vigentes. Ressalta que
não se pode presumir que qualquer aparelho que venha a ser danificado
dentro de uma residência tenha por causa o fornecimento de energia elétrica,
uma vez que é bastante provável que a causa dos danos possa ser o tempo
de vida útil dos equipamentos. Assinala que mesmo no campo da
responsabilidade objetiva é necessária a comprovação do nexo de causalidade
entre o fato e o dano, o que não se deu neste caso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000905-80.2019.8.26.0047 – VOTO No 40.936 – JSD
4/7
quantia desembolsada com o pagamento da indenização ao segurado da
apelada (fls. 39/44), em decorrência de avarias em equipamentos
eletroeletrônicos causados por “distúrbios elétricos”, fato ocorrido a 17 de
setembro de 2017 (fl. 46).
Pois bem, o apelo comporta provimento.
Não consta dos autos tenha a apelante sido instada
oportunamente, em sede administrativa, a pronunciar-se sobre os eventos
relatados na petição inicial e que teriam causado a queima dos componentes
elétricos do segurado da apelada, conforme previsão do artigo 204, da
Resolução no 414/2010, da ANEEL.
A notificação que a apelada encaminhou à apelante
solicitando o ressarcimento do que pagou ao seu segurado se deu muito
tempo depois da ocorrência (fls. 58/59), ineficaz para produzir o efeito
pretendido.
Não havia como dispensar tal providência por parte da
apelada e de seu segurado, na medida em que é por meio dela que restaria
certificada a ocorrência do fato e suas particularidades, sobretudo no caso, em
que o pleito indenizatório veio escorado na alegada falha do fornecimento da
energia pela apelante.
Ora, não há como coarctar o direito da apelante de, uma
vez cientificada da ocorrência, poder adotar providências ao seu alcance para
o perfeito esclarecimento do ocorrido, inclusive, se assim entender, reparar o
dano dentro do prazo previsto no regulamento do serviço, munindo-se também
de elementos de fato capazes de se defender das imputações, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000905-80.2019.8.26.0047 – VOTO No 40.936 – JSD
5/7
contrário.
Esse direito, porém, restou ceifado por ser chamada
muito depois da ocorrência, sendo certo que sequer foi possível verificar a
situação das instalações elétricas e dos equipamentos do segurado na
ocasião. Isto não significa, em absoluto, que se está
condicionando a via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa.
Nesse sentido, invoca-se aqui precedente decidido pelo Supremo Tribunal
Federal em relação aos beneficiários da Previdência Social que, antes de
virem a Juízo em busca de algum benefício, devem antes postular
administrativamente o seu recebimento, cf. RE no 631240/MG.
Aliás,
cumpre
observar,
essa
prévia
provocação
administrativa é exigida pelas seguradoras na regulação de sinistros de um
modo geral, não sendo, por isso, razoável admitir comportamento contrário na
espécie. Se a exigência do aviso do sinistro é decorrência de imperativo
contratual, a prévia provocação administrativa da apelante constitui imperativo
regulamentar que a todos obriga.
A apelada pode muito bem, quando avisada do sinistro,
exigir do segurado que submeta sua pretensão primeiro à apelante, até porque
o segurado tem obrigação legal de reduzir o dano passível de reparação pela
seguradora (artigo 771, do Código Civil).
O orçamento/laudo trazido com a inicial foi emitido por
empresa particular que atua no seguimento de venda e assistência técnica (fl.
47), sem a participação da apelante, sendo muito pouco explícito sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000905-80.2019.8.26.0047 – VOTO No 40.936 – JSD
6/7
causa dos defeitos apresentados pelos equipamentos e o nexo causal com o
fornecimento da energia elétrica. Vale dizer, não há nenhuma explicação
convincente para a conclusão de que os danos foram causados por uma
“sobrecarga devido a uma queda de energia súbita”.
Aliás, considerando a informação do segurado, de que
apenas o computador e caixas acústicas, dentre “vários equipamentos ligados
a tomada de energia elétrica”, “apresentaram problemas” (fl. 46), bem assim o
apurado na regulação do sinistro de que dos vizinhos do segurado nenhum
bem foi danificado (fl. 50), não pode ser afastado o argumento da apelante (fl.
416), de que não se presume “que qualquer aparelho que venha a restar
danificado dentro de uma residência ou comércio tenha por causa
fornecimento de energia elétrica” (fl. 416).
Neste cenário, não é possível recepcionar a posição da
apelada, no sentido de que “produziu todas as provas necessárias para
comprovar o nexo de causalidade entre a omissão específica da apelante e o
dano decorrente de sua conduta” (fl. 582, § 2o).
Ora, se para a apelada a exibição dos documentos
apresentados pelo seu segurado foi suficiente para a comprovação do sinistro,
assim não pode ser para a apelante, que tem toda razão em não se sujeitar
aos critérios adotados pela apelada.
Diante da inexistência de prova conclusiva sobre o nexo
causal entre os danos nos aparelhos do segurado e o fornecimento da energia
elétrica, a solução é o provimento do recurso para julgar integralmente
improcedente a pretensão regressiva deduzida na petição inicial, invertida a
responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000905-80.2019.8.26.0047 – VOTO No 40.936 – JSD
7/7
Isto posto, voto pelo provimento do apelo para julgar
improcedente a pretensão deduzida na inicial, carreando à apelada o
pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados
em 20% do valor da causa.
SÁ DUARTE
Relator